Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A Defesa sustenta omissão no acórdão por ausência de enfrentamento da Súmula 545 do STJ, pleiteando efeitos modificativos para estender a atenuante às demais condenações (arts. 34 e 35 da mesma lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese defensiva fundada na Súmula 545 do STJ, sobre a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo quando esta for parcial ou qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação já for suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e art. 489, §1o, do CPC.
5. O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico (art. 33), compensando-a com a agravante da reincidência, demonstrando enfrentamento da matéria.
6. A confissão do réu limitou-se ao tráfico de drogas, sem abranger os delitos de associação para o tráfico (art. 35) e posse de instrumentos para o preparo de drogas (art. 34), razão pela qual não se aplica a atenuante a tais crimes.
7. A pretensão da parte embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com nítido objetivo infringente, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão reconhece expressamente a confissão espontânea quanto ao crime admitido e fundamenta sua inaplicabilidade aos demais delitos não confessados.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos jurídicos invocados, desde que enfrente as questões capazes de infirmar sua conclusão.
3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 564, III, “v”, e 619; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e §4o, 34 e 35; CPC, art. 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016.